Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CONFORMAÇÃO AOS LIMITES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A liquidação deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada.
2. Inviável o acolhimento dos cálculos apresentados pela ré, se neles se utilizou o sistema Price como método de amortização, quando o acórdão liquidando, de forma cristalina, determinou que se substituísse o sistema francês pelo Sistema SAC, livre de anatocismo.
3. A contadoria judicial é órgão imparcial, cujas manifestações são dotadas de presunção de legitimidade, devendo ser respeitadas suas conclusões, se não demonstrado onde reside o equívoco nas contas apresentadas.
4. Se a recorrente centra suas críticas aos cálculos da contadoria judicial na premissa de que a Tabela Price não capitaliza juros, procurando ressuscitar discussão em torno de questão acobertada pelo manto da coisa julgada, suas razões recursais não têm o condão de abalar a presunção da legitimidade do documento elaborado pelo órgão auxiliar do juízo.
5. Agravo de instrumento não provido.